Tribunal: TJBA
Processo: 8040269-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040269-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: TV ARATU S A

Advogado(s)
:
GIL RUY LEMOS COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÍCIA VEICULADA EM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS MARCADAS PELA OBJETIVIDADE. AUSÊNCIA DE CUNHO SENSACIONALISTA. RELATO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO AUTOR. NOTÍCIA COMPATÍVEL COM A REALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DETURPAÇÃO DELIBERADA NO RELATO JORNALÍSTICO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO INOCORRENTES. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8040269-63.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo Apelante

FÁBIO NASCIMENTO DOS SANTOS
e Apelado
TV ARATU SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1